Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-13.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012320-13.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (APELANTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), NELY FORTUNA MARTINS - CPF: 209.104.441-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELADO), ESPÓLIO DE SYILVIA FERREIRA (APELADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (APELADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELADO), MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (APELADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (APELADO), SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (APELADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVAS FRÁGEIS – AUSENTE INDÍCIO MÍNIMO DE
ANIMUS DOMINI
OU TEMPO DE POSSE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião rural, o indeferimento do pleito é a medida que se impõe.

A usucapião que se baseia em prova documentais de produção unilateral, se mostra frágil, sendo necessário para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas.

Havendo diversas pendências judiciais em relação ao imóvel
sub judice
, resta afastada a caracterização da posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por NELY FORTUNA MARTINS e LUIZ VIDOTTO MARTINS visando reformar a decisão de ID 172431330 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Usucapião nº 1012320-13.2018.811.0041, movida em desfavor do ESPÓLIO DE SYILVIA FERREIRA E OUTROS, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 475, IV, do CPC, condenando os recorrentes ao pagamento das custas processuais, mas sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 172431331 os apelantes asseveram que ingressou com ação declaratória de usucapião do imóvel rural denominado Chácara Piquizal, que fica situado na Rodovia Federal BR 163, km 680, Zona Rural de Sinop-MT, com área de 6,2769 ha (seis hectares e dois mil setecentos e sessenta e nove centiares), conforme trabalhos topográficos produzidos na citada propriedade.

Esclarecem que adquiriram tal imóvel rural em 18.08.2008, mediante o pagamento do valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e que, embora conste no contrato o tamanho da área em 2,10 ha (dois hectares e dez centiares), estão sob a posse de um imóvel rural que na realidade possui a dita área de 6,2769 ha (seis hectares e dois mil setecentos e sessenta e nove centiares), a qual pretendem usucapir.

Defendem que fizeram prova da posse mansa e pacífica desde aquisição em 18.08.2008, tal como o cumprimento da função social da propriedade, através da realização de atividades relacionadas a criação de porcos, galinhas e a plantação de mandioca, abacaxi, dentre outros.

Alegam que as ações judiciais mencionadas na sentença combatida versam sobre área diversa da debatida nesta usucapião (Chácara Piquizal), bem como as demais discutem questões relativas à cadeia dominial/registros imobiliários ao invés da posse do bem.

Apresentam a cadeia dominial do imóvel que pretendem usucapir. Sustentam que a usucapião possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, inclusive devendo o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, a localizar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

Aduzem que independente de qual matrícula pertença o imóvel objeto da presente demanda, basta a comprovação dos requisitos do art. 1.242 do CC, ao invés de se esperar o fim da discussão judicial acerca da matrícula, em outro processo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a consequente procedência do pedido de declaração de usucapião por este sodalício, deferindo o pedido inicial. Subsidiariamente, pretendem a suspensão dos autos, com a aplicação do art. 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC.

Sem contrarrazões recursais.

O Ministério Público informou a falta de interesse público para intervir no feito em ID 182592699.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A demanda versa sobre a pretensão autoral de usucapir o imóvel rural denominado Chácara Piquizal, que fica situado na Rodovia Federal BR 163, km 680, Zona Rural de Sinop-MT, com área de 6,2769 ha (seis hectares e dois mil setecentos e sessenta e nove centiares), conforme trabalhos topográficos produzidos na citada propriedade.

Os recorrentes sustentam que adquiriram tal imóvel rural em 18.08.2008, mediante o pagamento do valor de R$45.000,00 e que, embora conste no contrato o tamanho da área em 2,10 ha, estão desde tal data sob a posse mansa e pacífica de um imóvel rural que na realidade possui a dita área de 6,2769 ha, cumprindo a função social da propriedade, através da realização de atividades relacionadas a criação de animais e a plantação de frutas, imóvel este que pretendem usucapir,

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece em seu art. 1.242 o quanto segue:

“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 10 (dez) anos, com justo título e boa-fé, sem oposição ou interrupção por parte do proprietário.

Contudo, mesmo incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito,
in casu
, ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião rural.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar:

“No caso dos autos, depreende-se das razões iniciais que a presente ação diz respeito ao imóvel rural objeto das matrículas n.º 16.890 do CRI de Cuiabá/MT e 6.265 do CRI de Rosário Oeste/MT. A parte autora afirma que não há como ter certeza sobre qual registro imobiliário está plotada a área que pretende usucapir, de acordo com o id n.º 111721875. Outrossim, denota-se que o memorial descritivo juntado pelo requerente não contém a informação em relação a qual imóvel registral se refere o objeto da ação (id n.º 111725372/111725386).

Verifica-se, ainda, que há discussão judicial acerca da legitimidade dos títulos registrais em questão, cujo processo está em trâmite na 6ª Vara Cível desta Comarca – autos n.º 14076-16.2014.811.0015. Com efeito, na petição inicial consta a informação de que, naqueles autos, o requerido Oscar Hermínio Ferreira Filho e seus herdeiros pretendem o cancelamento da matrícula imobiliária n.º 16.890, de titularidade de Donato Apolonio da Silva, aduzindo fraude na aquisição.

Ressai, portanto, discussão judicial complexa acerca do domínio do bem que os requerentes pretendem usucapir. Ademais, os requerentes alegam que lhes foi assegurada a posse da área litigiosa, mediante prolação de sentença nos Embargos de Terceiro n.º 11847-59.2009.8.0015, distribuído perante a 2ª Vara Cível. No ponto, a aludida decisão definitiva de mérito não está acobertada pela res judicata, conforme se pode verificar em consulta ao Recurso de Apelação n.º 0011847-59.2009.8.11.0015, que aguarda julgamento na instância superior.

Salienta-se, ainda, que o presente feito está associado a dois processos, que tratam de pretensão reivindicatória alusivas ao imóvel objeto da matrícula 6265, não sendo possível aferir se versa sobre a mesma porção de área que os requerentes alegam deter a posse.

Assim, diante da documentação produzida pela parte autora/apelada, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito à aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Portanto, evidente que inexiste posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente visto as diversas pendências judiciais em relação ao imóvel
sub judice
, demonstrando, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso. 3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Ademais, a usucapião que se baseia em prova documentais de produção unilateral, se mostra frágil, sendo necessário para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas.

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC em razão da falta de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023